Tribunal: TJBA
Processo: 8121370-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121370-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: POUSADA DL COUTO LTDA

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR FRAUDE EM MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE AUTORIA PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de fatura lançada após lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em razão de suposta fraude no medidor. A sentença reconheceu a ausência de prova da irregularidade e declarou indevida a cobrança no valor de R$ 234.571,41.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária comprovou, por meio de perícia técnica ou outros meios legítimos, a ocorrência de fraude no medidor e a responsabilidade da consumidora pelo desvio de energia.

III. Razões de decidir

O TOI, enquanto ato unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo comprovação judicial da irregularidade mediante prova técnica.

A perícia foi realizada de forma unilateral, sem possibilidade de contraditório ou ampla defesa, não sendo suficiente para legitimar a cobrança.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhecem que não é possível presumir a autoria da fraude exclusivamente com base na titularidade da unidade consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem presunção absoluta de veracidade e exige prova técnica idônea para legitimar a cobrança. 2. Não se pode presumir a responsabilidade do consumidor por fraude em medidor de energia elétrica apenas pela titularidade da unidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121370-83.2023.8.05.0001, oriundos da 08ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada a POUSADA DL COUTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA